Tribunal: TJSP
Processo: 1002980-23.2025.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Embargos de declaração. Serviços bancários. Apelação do corréu Nu Pagamentos S/A provida, homologado o acordo entre a autora e o corréu Banco Bradesco S/A e prejudicado o recurso da autora. Alegação de omissão não verificada. Ausência de nulidade, omissão, contradição ou obscuridade. Inconformismo de caráter infringente. Embargos rejeitados.